Tribunal: STJ
Processo: 5098504-17.2018.8.09.0157
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188734 - GO(2024/0009088-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELEUSA FRANÇA DE MELO
ADVOGADOS
: TAYRONE DE FRANÇA E MELO - GO021491
TAYSA DE FRANÇA E MELO - GO031919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: FERNANDO ANTONIO ALVES
INTERES.
: VALDA BATISTA DE MELO ALVES
INTERES.
: CLEBER DA PAIXAO MELO
INTERES.
: IVNA OLIMPIO LAURIA
INTERES.
: GIANCARLO PINHEIRO DE ABREU
INTERES.
: PABLO HENRIQUE PINHEIRO DE ABREU
INTERES.
: APOLINARIO BENTO DE CARVALHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS
AMBIENTAIS E PARCELAMENTO CLANDESTINO DE SOLO RURAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022, II,
PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 489, § 1o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INDICADO O
DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE CONTRARIADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, foram impostas obrigações de não fazer (vedação de
alienação de lotes inferiores ao módulo rural), de fazer (execução de Plano de
Recuperação de Área Degradada) e decretada a nulidade de contrato, com
devolução de valores, mantidas no julgamento do recurso de apelação.
2. Não se configura ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido
enfrenta as questões relevantes e apresenta fundamentação concreta e
suficiente, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os
argumentos.
3. No mais, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo
de lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, a
respeito do alegado malferimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Cabe ressaltar que é imprescindível a indicação clara e
inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado, o
que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do recurso.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55390320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f6fa3c6f-0c81-451e-a277-d53bf3da0f56

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026 25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f6fa3c6f-0c81-451e-a277-d53bf3da0f56

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188734 - GO(2024/0009088-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELEUSA FRANÇA DE MELO
ADVOGADOS
: TAYRONE DE FRANÇA E MELO - GO021491
TAYSA DE FRANÇA E MELO - GO031919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: FERNANDO ANTONIO ALVES
INTERES.
: VALDA BATISTA DE MELO ALVES
INTERES.
: CLEBER DA PAIXAO MELO
INTERES.
: IVNA OLIMPIO LAURIA
INTERES.
: GIANCARLO PINHEIRO DE ABREU
INTERES.
: PABLO HENRIQUE PINHEIRO DE ABREU
INTERES.
: APOLINARIO BENTO DE CARVALHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS
AMBIENTAIS E PARCELAMENTO CLANDESTINO DE SOLO RURAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022, II,
PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 489, § 1o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INDICADO O
DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE CONTRARIADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, foram impostas obrigações de não fazer (vedação de
alienação de lotes inferiores ao módulo rural), de fazer (execução de Plano de
Recuperação de Área Degradada) e decretada a nulidade de contrato, com
devolução de valores, mantidas no julgamento do recurso de apelação.
2. Não se configura ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido
enfrenta as questões relevantes e apresenta fundamentação concreta e
suficiente, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os
argumentos.
3. No mais, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo
de lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, a
respeito do alegado malferimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Cabe ressaltar que é imprescindível a indicação clara e
inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado, o
que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do recurso.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54995245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:51
Código de Controle do Documento: 9e2c5333-929c-415b-88ba-7ae1d71699d8

Trata-se de agravo interno interposto por ELEUSA FRANÇA DE MELO
contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 1075-1082) que negou provimento ao
recurso especial. O
foi assim ementado (fl. 1075):
decisum

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS E PARCELAMENTO ILEGAL
DE TERRA RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
1.022, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, E 489, § 1o, INCISO IV, DO
CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta a parte agravante que o Tribunal de origem incorreu em negativa de
prestação jurisdicional por omissão quanto à necessária distinção entre duas averbações
determinadas na origem (averbação da existência da ação e averbação da impossibilidade
de alienação em área inferior ao módulo rural), com violação dos arts. 1.022, inciso II, e
parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aduz
desproporcionalidade e ofensa ao princípio da razoabilidade na manutenção da averbação
de existência da ação após o cumprimento das obrigações, devendo ser cancelada.
Requer a retratação da decisão ou a submissão do feito ao Órgão colegiado,
com o provimento do recurso especial para anular o acórdão recorrido por negativa de
vigência ao
do Código de Processo Civil, ou para reformá-lo para reconhecer
art. 1.022
que as restrições determinadas na margem do registro imobiliário violam os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Foi apresentada resposta pela parte agravada (fls. 1115-1116).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Na origem, o Juízo de primeiro grau, ao julgar a ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Goiás, condenou a parte ora recorrente nos
seguintes termos (fls. 694-695):

[C]onstatados atos lesivos a ordem urbanística e ao meio ambiente, com
fundamento no
inc. III, alínea “a”, do CPC, JULGO PROCEDENTES
art. 487,
PEDIDOS INICIAIS para condenar a requerida Eleusa França Melo e outros a não
alienarem ou cederem, a qualquer título, lotes resultantes do desmembramento
, no imóvel Fazenda Vale do Sol,
do imóvel rural inferiores a um módulo rural
zona rural de São Miguel do Passa Quatro - Mat n.o 2.033, CRI, tampouco proceder
ao seu parcelamento sem a observância das formalidades legais.
Documento eletrônico VDA54995245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:51
Código de Controle do Documento: 9e2c5333-929c-415b-88ba-7ae1d71699d8

Ainda, condeno todos os requeridos, solidariamente, em obrigação de fazer
consistente na restauração do estado primitivo do imóvel, de forma a descaracterizar
o loteamento, mediante execução de Plano de Recuperação de Área Degradada,
incluso nos autos com ciência do requerente.
Com fulcro no
I, CPC, JULGO PROCEDENTE pedido de
art. 487,
declaração de nulidade do contrato particular compromisso de compra e venda
de imóvel rural (mov. 01, arq. 07), firmado entre Eleusa França, Apolinário
Bento e Maria Rosa, caso em que deve a vendedora, proceder com devolução
, atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data
integral das quantias pagas
do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em
julgado deste
tendo em vista que a ilicitude do ato jurídico é recíproca entre
decisum
as partes.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença à base da
seguinte motivação (fls. 899-904):

Conforme relatado, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de Goiás em face de ELEUSA FRANÇA DE MELO,
FERNANDO ANTÔNIO ALVES, VALDA BATISTA DE MELO ALVES,
CLEBER DA PAIXÃO MELO, IVANA OLIMPIO LAURIA, GIANCARLO
PINHEIRO DE ABREU, PABLO HENRIQUE PINHEIRO DE ABREU,
APOLINÁRIO BENTO DE CARVALHO e MARIA ROSA DE SOUSA, a fim de
descaracterizar loteamento rural com fins urbanos na propriedade rural denominada
Fazenda Vale do Sol, com declaração de nulidade de todos os contratos celebrados e
de restauração ambiental dos imóveis identificados.
Em preliminar, verifica-se que não há nulidade na sentença por violação
aos princípios da ampla defesa, contraditório e acesso à justiça, na medida em que a
Magistrada de piso, destinatária da instrução probatória e dirigente do processo, se
convenceu com as que já haviam sido produzidas nos autos, diante de sua persuasão
racional, ou também chamado sistema do livre convencimento motivado.
Assim, o Juiz é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas
que apresente os fundamentos de fato e de direito, como foi realizado no édito
sentencial ora atacado. Confira:
o(s) depoimento(s) pessoal(is) e prova(s) testemunhal
In casu,
(is) se mostra(m) inservível(is) ao intento, vez que a matéria dos autos é
eminentemente de direito, ao passo que a (ir) regularidade do
parcelamento do solo, danos ambientais é verificada a partir da
subsunção da lei ao caso concreto e estudos técnicos ambientais anexos
aos autos, respectivamente.
No mesmo sentido, infere-se que a(s) parte(s) não justificou
(aram) a relevância na produção da prova documental. Ressalta-se que
o momento próprio para juntada de documentos é com a inicial ou
contestação (art. 434, CPC), bem como que o(s) requerido(s) sequer
indicou(aram) que o(s) documento(s) em que pretende(m) produzir
refere-se a documentos novos em obediência ao
CPC, razão
art. 435,
porque o indeferimento é medida que se impõe.
Por fim, reputo desnecessária realização de prova pericial
sobre danos ambientais. Nota-se, a partir dos documentos encartados
Documento eletrônico VDA54995245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:51
Código de Controle do Documento: 9e2c5333-929c-415b-88ba-7ae1d71699d8

nos autos, sobretudo vistoria realizada no inquérito civil público pelo
Oficial da Promotoria de Justiça, de que a requerida Eleusa França
fracionou sua propriedade rural em várias glebas de terras, todas com
acesso ao rio e à área de preservação permanente, o que de per si,
configura dano ao meio ambiente, em razão da evidente intervenção
antrópicas na área.
Outrossim, consta que a requerida Eleusa apresentou plano de
recuperação de área degradada.
Ora, não há necessidade de PRAD sem prévio dano. A
propósito, os documentos anexos (movs. 01, 06 e 62) apresentam
imagens com presenças marcantes de construção, barracas, cercas, o
que denota antropização em área de preservação permanente, portanto,
o dano é
ao que desnecessária produção da prova.
in re ipsa
[...]
De mais a mais, ressalto que o meio ambiente é direito difuso,
bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida,
portanto, não está na disponibilidade particular de qualquer pessoa. A
lesão ao meio ambiente, em propriedade da qual instalado condomínio
com diversos possuidores de pequenas glebas de terras ( inferior ao
módulo rural), atrai a obrigação de preservação por todos, não obstante
eventual dano esteja inserido na porção de terra de um ou outro
possuidor.
A assertiva supra, decorre do fato de que o objeto da tutela
jurídica pleiteada não é apenas o meio ambiente considerado nos seus
elementos constitutivos, mas a qualidade do meio ambiente em função
da qualidade de vida, sob o enfoque da própria existência física e saúde
dos seres humanos, razões porque indefiro a produção da prova pericial.
Por fim, decreto as revelias dos requeridos que citados, não
apresentaram contestação, a qual gerará apenas efeito processual (art.
345, I e II, CPC).
Ultrapassadas questões processuais que pressupõem a
existência e validade do processo, comportável julgamento antecipado
da lide (art. 355, I e II, CPC), vez que - repito - a questão é
eminentemente de direito, assim como verifico que a prova documental
carreada aos autos é suficiente para formação do convencimento
motivado.
Da mesma forma, o chamamento ao processo dos demais proprietários se
mostra despiciendo, porquanto No mérito, não assistem melhor sorte aos apelantes.
O cerne da questão se refere à ilegalidade do parcelamento da área
localizada em zona rural do Município de São Miguel do Passa Quatro,
implementado em desconformidade com a Lei n.°
(Estatuto da Terra), Lei
4.504/64
n.°
(Institui Sistema Nacional de Cadastro Rural) e a Instrução Especial n°
5.868/72
do INCRA que define o módulo rural mínimo de três hectares (03 ha), bem
50/1997
como sobre os danos ambientais causados pela ocupação da área.
Pois bem. O Estatuto da Terra prevê:
Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão
inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural.
Por sua vez, o
° da Lei n.°
dispõe:
art. 8
5.868/72
Documento eletrônico VDA54995245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:51
Código de Controle do Documento: 9e2c5333-929c-415b-88ba-7ae1d71699d8

Art. 8o - Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do
da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum
Art. 65
imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho
inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de
parcelamento fixado no § 1o deste artigo, prevalecendo a de menor área.
§ 1o - A fração mínima de parcelamento será:
o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das
respectivas zonas típicas, para os Municípios das capitais dos Estados;
o módulo correspondente às culturas permanentes para os
demais Municípios situados nas zonas típicas A, B e C; o módulo
correspondente à pecuária para os demais Municípios situados na zona
típica D.
[...]
§ 3o São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos
que infrinjam o disposto neste artigo não podendo os serviços notariais
lavrar escrituras dessas áreas, nem ser tais atos registrados nos
Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil
e criminal de seus titulares ou prepostos.
No caso em exame, o Ministério Público demonstrou que a apelante
Eleusa França Melo, sem qualquer autorização do INCRA ou prévio
requerimento administrativo ao Município, nos termos da Lei 6.766/1979,
fracionou parte de sua propriedade rural, com área total de 132.73.65 ha
(MAT n.° 2.033, CRI São Miguel Passa Quatro), em diversas chácaras de lazer
com área inferior ao módulo rural, consoante verifica-se nos contratos anexados
.
Neste referido instrumento particular pactuado entre os apelantes também
constata-se que a cláusula segunda estabelece que a área adquirida seria escriturada
em comum com outros possuidores, uma vez que seria transferida apenas a posse
precária do imóvel. Logo, a ciência da ilegalidade pelos adquirentes dos imóveis é
incontroversa.
Além disso, foi registrado pelas imagens anexadas pelo ente ministerial que
houve antropização em Área de Preservação Permanente - APP, sem caracterizar as
hipóteses permitidas pelo
° e 8° do Código Florestal (Lei n.°
),
art. 3
12.651/12
tampouco na exceção relativa à continuidade de atividades agrossilvipastoris,
ecoturismo e turismo rural, desde que consolidadas até
(art. 61-A).
22/07/2008
Logo, a Juíza de piso agiu acertadamente em entender pela impossibilidade
de manutenção dos adquirentes nas áreas mencionadas, até porque a teoria do fato
consumado não se aplica em tema de direito ambiental (Súmula 613 do STJ).
Com efeito, a regularização fundiária de loteamentos clandestinos, à luz do
princípio da função socioambiental da propriedade, autoriza a responsabilização do
da terra pela destruição de uma área de preservação
proprietário/possuidor
permanente, ainda que este não tenha sido o autor direto do dano ambiental.
Isso se dá em razão do caráter
da obrigação de recomposição
propter rem
do dano ambiental, sendo admissivel cobrá-las do proprietário ou possuidor atual
dos anteriores, à escolha do credor, consoante enunciado da Súmula 623 do
e/ou
Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, é certo que a responsabilidade civil por dano ambiental é
objetiva, solidária e regida pela teoria do risco integral (art. 225, §3°, CF e art. 14,
Documento eletrônico VDA54995245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:51
Código de Controle do Documento: 9e2c5333-929c-415b-88ba-7ae1d71699d8

§1°, Lei n.°
). Isso significa que a indenização será devida
6.938/81
independentemente da existência de culpa e que as excludentes como o caso
fortuito, a força maior e o fato de terceiro não podem ser opostas.
Portanto, exige-se apenas a demonstração da ocorrência da ação ou
omissão, do dano e do nexo de causalidade para que o agente seja responsabilizado
civilmente.
No caso em exame, a vistoria realizada no inquérito civil público pelo
Oficial da Promotoria de Justiça, acompanhado de relatório fotográfico, evidencia
que apelante Eleusa França fracionou sua propriedade rural em várias glebas de
terras, todas com acesso ao rio e à área de preservação permanente, nas quais se
encontravam a área ocupada pelos apelantes Apolinário e Maria Rosa, o que de per
si configura dano ao meio ambiente, violando o artigo 225, inciso III, da
Constituição Federal.
Assim, as provas anexadas aliadas ao princípio da prevenção, autorizam a
manutenção da sentença que condenou os apelantes na obrigação solidária de
recuperar a área degradada, impedindo a continuidade da comercialização das
chácaras pela apelante Eleusa França.
[...]
Noutro giro, quanto ao contrato particular de compromisso de compra e
venda firmado entre os apelantes, a sentença também não merece reparos. Isso
porque a gleba de terras alienada possui tamanho inferior ao módulo mínimo,
conforme o disposto no artigo 65 do Estatuto da Terra (Lei n°
),
4.504/1964
combinado com o artigo 8° da Lei n°
e Instrução Especial n°
do
5.868/1972
50/1997
INCRA, que define o módulo rural mínimo de três hectares (03 ha), o que torna o
objeto do negócio jurídico ilícito e consequentemente nulo, conforme dicção do
artigo 166, inciso II, do Código Civil.
Logo, com a declaração de nulidade referida, faz-se necessária a devolução
integral das quantias pagas, devendo o bem imóvel retroceder a antiga proprietária
Eleusa França Melo, tal como decidido pelo Juízo a quo.
Nesse sentido:
[...]
Em relação às razões da apelante Eleusa França de Melo, cumpre
esclarecer que não há equívoco da Magistrada em determinar o envio de ofício
ao Cartório de Registro de Imóveis "informando sobre a desalienação da
propriedade, bem assim sobre impossibilidade da requerida Eleusa França
alienar partes do imóvel (MAT n.° 2.033), apenas em áreas de tamanho inferior
ao módulo rural", após o trânsito em julgado.
Isso porque tal comando sentencial constitui instrumento de coerção,
proporcional e ponderado, para o cumprimento integral da sentença,
notadamente a completa restruturação ambiental da propriedade degradada, o
que se revela legítimo pelo poder geral de coerção, nos termos do artigo 139,
inciso IV, do CPC.
Além disso, quanto ao termo
dos juros moratórios, urge demonstrar
a quo
que o
da devolução da quantia paga será apurada na fase de
quantum debeatur
liquidação da sentença. Todavia, a prévia fixação dos consectários legais
(atualização monetária pelo INPC, desde a data do desembolso e juros de mora de
Documento eletrônico VDA54995245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:51
Código de Controle do Documento: 9e2c5333-929c-415b-88ba-7ae1d71699d8

1% ao mês a partir do transito em julgado) não torna a sentença contraditória,
tampouco em beneficiar os credores pela própria torpeza, até porque se trata de
matéria de ordem pública, que autoriza seu reconhecimento de ofício pelo juiz.

No julgamento dos embargos de declaração, a Corte de origem consignou que
"toda matéria necessária à solução engendrada foi suficientemente analisada" (fl. 946).
No recurso especial, sustentou-se tão somente violação dos arts. 1.022, inciso
, ao
II, e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil
argumento, em síntese, de que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada
"omissão quanto a ausência de distinção, no exame da hipótese concreta, das duas
diferentes averbações determinadas pelo Juízo de primeira instância, fundamental à
análise do alegado malferimento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade" (fl.
973).
Como ressaltado na decisão ora agravada, dos trechos acima reproduzidos,
verifica-se que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o
importantes ao deslinde do feito,
dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões – especialmente a de que "o comando sentencial constitui
instrumento de coerção, proporcional e ponderado, para o cumprimento integral da
Documento eletrônico VDA54995245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:51
Código de Controle do Documento: 9e2c5333-929c-415b-88ba-7ae1d71699d8

sentença, notadamente a completa restruturação ambiental da propriedade degradada, o
que se revela legítimo pelo poder geral de coerção, nos termos do artigo 139, inciso IV,
do CPC" (fl. 904) –, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as
decisões judiciais.
O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 2.044.805/PR,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/5/2023,
1/6/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mais, vê-se das razões do recurso especial que a parte recorrente, ora
agravante, não indicou o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência
teria sido negada, a respeito do alegado malferimento aos princípios da razoabilidade
. Cabe ressaltar que é imprescindível a indicação clara e
e da proporcionalidade
inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado, o que se
mostra indispensável, diante da natureza vinculada do recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54995245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:51
Código de Controle do Documento: 9e2c5333-929c-415b-88ba-7ae1d71699d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.188.734 / GO
Número Registro: 2024/0009088-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
509850417 50985041720188090157
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELEUSA FRANÇA DE MELO
ADVOGADOS
: TAYRONE DE FRANÇA E MELO - GO021491
TAYSA DE FRANÇA E MELO - GO031919
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: FERNANDO ANTONIO ALVES
INTERES.
: VALDA BATISTA DE MELO ALVES
INTERES.
: CLEBER DA PAIXAO MELO
INTERES.
: IVNA OLIMPIO LAURIA
INTERES.
: GIANCARLO PINHEIRO DE ABREU
INTERES.
: PABLO HENRIQUE PINHEIRO DE ABREU
INTERES.
: APOLINARIO BENTO DE CARVALHO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - FLORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEUSA FRANÇA DE MELO
ADVOGADOS : TAYRONE DE FRANÇA E MELO - GO021491
Documento eletrônico VDA55361411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: 04bbb182-be52-41ba-94a2-f7a3ab3b894a

TAYSA DE FRANÇA E MELO - GO031919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: FERNANDO ANTONIO ALVES
INTERES.
: VALDA BATISTA DE MELO ALVES
INTERES.
: CLEBER DA PAIXAO MELO
INTERES.
: IVNA OLIMPIO LAURIA
INTERES.
: GIANCARLO PINHEIRO DE ABREU
INTERES.
: PABLO HENRIQUE PINHEIRO DE ABREU
INTERES.
: APOLINARIO BENTO DE CARVALHO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: 04bbb182-be52-41ba-94a2-f7a3ab3b894a